Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-46.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de inexistência da dívida; a condenação do réu na obrigação de se abster de realizar descontos em seus vencimentos e na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque.
4. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 10.000,00, já pagou R$ 24.904,52, e
remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos; para determinar a suspensão de descontos no contracheque do autor a título de RMC; e para condenar o réu na devolução simples da diferença entre a quantia paga pelo autor e a quantia disponibilizada pelo réu em sua conta corrente (R$ 11.524,39), o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame a parte autora é qualificada como Segundo Sargento da Polícia Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 31004971 - Pág. 1/4), que está devidamente assinado pelo autor, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 5.931,00 em 24/06/2016 (ID 31004972 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 2.141,00, R$ 860,00, R$ 58,00, R$ 194,00, R$ 190,00, R$ 956,36, R$ 699,73, R$ 626,78 e R$ 320,26, em 28/06/2016, 30/06/2016, 02/12/2016, 08/08/2017, 10/10/2017, 05/02/2018, 17/01/2019, 14/07/2020 e 16/12/2020, respectivamente (ID 31004972 - Pág. 2/10).
7. Além dos nove saques, verifica-se que, em dezembro de 2019, o autor utilizou o cartão, para realizar compras diversas (ID 31004973 - Pág. 26).
8. Assim, além de existirem cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de nove saques complementares e a utilização do cartão no comércio evidenciam que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
9. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não se coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação dependem da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
10. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
11. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
12. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
13. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para modificar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.